Tribunal: STF
Processo: Rcl 57134
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Biolab Sanus Farmaceutica Ltda contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 58/DF (apreciada em conjunto com a ADC nº 59/DF e as ADI nºs 5867/DF 6021/DF).



    Narra a reclamante que, nos autos do Processo nº 0021353-93.2015.5.04.0015, a autoridade reclamada “remeteu à fase de liquidação a definição os critérios que deverão ser utilizados para correção monetária” “em contrariedade à modulação fixada pelo E. STF quando do julgamento das ADC 58 e 59”.



    Alega que



    “[a] questão da correção dos débitos trabalhistas foi pacificada pelo E. STF no julgamento das ADC 58 e 59, concluído na sessão realizada em 18.12.2020, no qual foi determinada a aplicação, na fase pré-judicial, do IPCA-E para a atualização e, após o ajuizamento da ação, a aplicação da taxa SELIC como taxa de juros do processo, sem a incidência de juros adicionais ou de outro índice de correção monetária. 



    Da forma como proferidas, a decisão reclamada ignora o comando emanado do E. STF, o que resulta em descumprimento de decisão proferida em sede de Ações Diretas de Inconstitucionalidade e Ações Declaratórias de Constitucionalidades e ofensa à legítima interpretação ao artigo 879, §7º, CLT, conferidas pelo STF.”



    Esclarece que “esta Suprema Corte determinou que, para os processos em curso - independentemente de possuírem sentença ou não, inclusive em fase recursal, deve ser aplicada, de forma retroativa, o índice IPCA-E, na fase pré-judicial, e a Selic, na fase processual, sob pena resultar na inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF.”



    Requer que 



    “1. Liminarmente, determinar a reclamação trabalhista nº 0021353- 93.2015.5.04.0015, até decisão final da presente reclamação; 



    (...)



    3. No mérito, requer seja, ao final, afetada a reclamação trabalhista nº 0021353-93.2015.5.04.0015, para fins de cassar a decisão atacada e determinar que a corte de origem profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADC nº 58 e 59.”.



    É o relatório. Decido.



    No caso, o TRT 4 negou provimento ao recurso ordinário interposto pela parte reclamante, mantendo a sentença proferida (e-doc. 25, p. 66), que entendeu como desnecessária a fixação dos juros e da correção monetária naquele momento, sob o fundamento de que “só pode ser estabelecida na fase de liquidação, porque dependente da lei disciplinadora sobre a matéria que estiver em vigor naquele momento”. No ponto, o acórdão reclamado está assim fundamentado:



    “Entende, a reclamada, que os critérios de incidência de juros e correção monetária devem ser fixados em sentença. Afirma que a sentença viola frontalmente os princípios da segurança jurídica, contraditório e ampla defesa. Invoca incidência de juros a partir do mês da distribuição da presente, ao passo que a correção monetária deverá ser aplicada a partir do quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, por meio da TRD. Pretenda a reforma da sentença, no particular. 



    Sem razão. 



    Quanto ao tema, assim decidiu a sentença (item 18 de ID. cd36129 - Pág. 35), verbis: 



    ‘Inviável a pretensão da reclamada, quanto à fixação, neste momento, de critérios para o cálculo dos juros e da correção monetária. 



    Trata-se, no particular, de situação que só pode ser estabelecida na fase de liquidação, porque dependente da lei disciplinadora sobre a matéria que estiver em vigor naquele momento.’



    Mantida a decisão que reconheceu a existência de diferenças a favor do reclamante, persiste a incidência de juros e correção monetária, que, com expresso amparo legal, são corolários lógicos da condenação, e cujos critérios deverão ser definidos na fase de liquidação de sentença, uma vez transitada em julgado a decisão, persistindo condenação, não merecendo qualquer reforma a decisão de origem, na espécie. 



    Provimento negado.” (e-doc. 27, p. 11).



    Aponta-se como paradigmas de confrontos as ADCs nºs 58 e 59/DF e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Plenário desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    Conforme consulta ao Processo nº 0021353-93.2015.5.04.0015 no sítio eletrônico do TRT4 e do TST, verifico que a sentença e o acórdão ora reclamado ainda não transitaram em julgado, estando pendente de apreciação o agravo de instrumento interposto em face da negativa de seguimento do recurso de revista.



    Assim, aplica-se ao processo objeto dessa reclamatória os parâmetros fixados nas ADCs nºs 58 e 59/DF e nas ADI nºs 5.867 e 6021, no sentido de que os débitos trabalhistas devem ser corrigidos pelo IPCA-E, na fase pré-judicial, e, após o ajuizamento da ação, pela Selic, nos termos em que disposto nos itens 6, 7 e 8 da ementa dos referidos julgados paradigmas:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: ( i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.” (grifei).



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 50.760-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/22).



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado. 2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST. 3. Ainda que considerássemos o capítulo referente aos juros e correção transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária. 4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso. 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento.” (Rcl nº 54.323-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Min. Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 30/9/22).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0021353-93.2015.5.04.0015, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59. 



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente